Tribunal: TJES
Processo: 5006416-52.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006416-52.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENTO ANGELO PUZIOL AMARAL e outros
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5006416-52.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS), ADVANTOS BRAZIL OPERADORA DE TURISMO LTDA.

RECORRIDO: BENTO ANGELO PUZIOL AMARAL, MILENA PANDOLFI PIANA AMARAL

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença proferida no id 17106431, sendo esse cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante de recolhimento do preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme consta na sentença combatida:
“
Trata-se de ação movida por
BENTO ANGELO PUZIOL AMARAL (1º Requerente)
e
MILENA PANDOLFI PIANA AMARAL (2ª Requerente)
em face de
123 VIAGENS E TURISMO (1º Requerido)
e
ADVANTOS BRAZIL OPERADORA DE TURISMO LTDA. (2º Requerido),
aduzindo que na data de 03/09/2022, adquiriram passagens aéreas de ida e volta para Madrid, no valor de R$ 4.478,00 (quatro mil, quatrocentos e setenta e oito reais); que após o pagamento realizado em 23/09/2022, e, o inicio do processo de reserva, houve o cancelamento da viagem, gerando um crédito de R$ 3.582,40 (três mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos), com retenção de R$ 895,60 (oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos); que na data de 18/05/2023, os Requerentes utilizaram o crédito para adquirir um novo pacote (hotel Radisson Paulista + passagens aéreas para São Paulo - aeroporto de Congonhas), com pagamento complementar de R$ 845,86 (oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) via PIX; que a confirmação do pagamento e do pedido foi feita entre os dias 18 e 19/05/2023, com emissão das passagens em 31/08/2023; que após a nova reserva, ao entrarem em contato com o hotel foram informados de que a reserva havia sido cancelada pela operadora Advantus. A informação foi confirmada via e-mail, o que obrigou os Requerentes a fazer nova reserva em outro hotel, com pagamento de R$ 2.524,52 (dois mil reais, quinhentos e vinte e quatro reais e cinqüenta e dois centavos), totalizando R$ 2.903,19 (dois mil, novecentos e três reais e dezenove centavos); que a 1ª Requerida não vem cumprindo com os tratos firmados com seus clientes, colecionando milhares de reclamações contra seus serviços; que ao final pugnou: a) pelo cancelamento do pacote de viagem nº Z28-OBW-O-23 com a restituição dos valores pagos; b) condenação das Requeridas nos danos morais sofridos.
”

Em síntese, o magistrado julgou:
“Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para: A) CONDENAR as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$4.478,00 (ID. nº38840020-pag.2) a título de danos materiais, na forma simples, e, que deverá er atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). B) CONDENAR as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada Autor, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).”

Foi interposto recurso inominado pela ré Advantos Brazil (ID 17106443) sustentando a sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, além de argumentar a inexistência de qualquer ato ilícito que lhes fora imputado.

Contrarrazões apresentadas nos ID 17106457 e 17106459

Em que pese seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

DECIDO

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, inclusive no que se refere às questões preliminares e prejudiciais. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Inicialmente, impõe-se a apreciação das questões processuais invocadas. A preliminar de ilegitimidade passiva, não merece prosperar. Isso porque, a legitimação para a causa se constitui na própria titularidade subjetiva do direito de exercício da ação, no clássico conceito de “pertinência subjetiva da ação”, no sentido de dever ser proposta a ação por aquele a quem a lei outorgue tal poder (ativa), figurando como réu aquele a quem a mesma lei submeta aos efeitos da sentença positiva proferida no processo (passiva).

Sendo assim, rejeito a preliminar aventada, confirmando a fundamentação sentencial nesse sentido.

Quanto ao mérito
, convirjo a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque a alteração unilateral do contrato é fato incontroverso, bem como porque
“Dito isto, resta evidente que os Autores comprovaram a falha na prestação do serviço das Requeridas, uma vez que mesmo havendo uma reserva e a sua devida confirmação, houve o seu cancelamento de forma unilateral. E mais, a informação do cancelamento somente veio ao conhecimento dos Autores quando estes diligenciaram junto ao hotel em questão a fim de confirmar se, efetivamente, as reservas haviam sido realizadas. Em suma, Requerentes pagaram por um serviço o qual não puderam usufruir, vez que foi cancelado unilateral e imotivadamente pelas Requeridas, sem aviso prévio.”

Os danos materiais são devidos porque devidamente comprovados. Cito: ID 38840020-pag.2. Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente de todo desgaste emocional advindo do cancelamento inesperado do contrato, bem como que os recorridos, sem assistência adequada suportaram prejuízos em toda a organização e planejamento para a sua viagem, fato capaz de causar violação aos direitos da personalidade.

Nesse sentido, a indenização por danos morais, além do caráter reparatório, serve de parâmetro para que os requeridos fornecedores corrijam seus procedimentos administrativos para evitar danos ou sua propagação ao consumidor.

No que tange ao quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)